Tribunal: TJSP
Processo: 2155133-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2155133-06.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Tatuí, em que são
embargantes BARAO DE TATUI AUTO POSTO LTDA, ALEX VICENTE
CORREA e VICENTE NATALINO CORREA, é embargada LILIANA ROSSI
THOMAZ MUHAMED JAMOUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155133-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2155133-06.2020.8.26.0000/50001
3a Vara Cível de Tatuí (proc. no 1002204-73.2020.8.26.0624)
Embargante: Barão de Tatuí Auto Posto Ltda. e outros
Voto no 31185.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelos agravados ao v. acórdão de fls. 125/133, sustentando que: a) há
contradição entre a argumentação do v. acórdão e a decisão de revogar a
tutela de urgência e b) há omissão quanto ao valor dos aluguéis de janeiro a
junho, o valor correto seria R$115.200,00, não R$58.933,72, este último é o
valor que o posto já pagou no período em que foi concedida a tutela de
urgência.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado e, neste caso, nada há a suprir.
Com efeito, as alegações dos embargantes
apenas reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no
acórdão, com a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual
eles não se conformam, porque lhes foi desfavorável.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
detida e pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155133-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
3
Código de Processo Civil), deixando explicitado que:
“(...) No caso em tela, pese a crise financeira causada pela
pandemia do COVID-19, os agravados não comprovaram a impossibilidade de
pagar os aluguéis pactuados.
Não houve fechamento dos postos de gasolina, e, embora a
queda do faturamento da autora seja expressivo (fls. 88/89 do agravo), ela não
revela a impossibilidade de pagar o aluguel de R$19.200,00, já que em junho de
2020 ela teve faturamento de R$388.494,13 (fl. 89 do agravo). A demonstração
de resultado revela que ela teve receita bruta de R$3.023.206,28, no corrente
ano e até 30.6.20 (fl. 90 do agravo), e, apesar de constar como prejuízo do
exercício o valor de R$104.282,15 (fl. 91 do agravo), tal não revela a
impossibilidade financeira de arcar com o aluguel, que também é devido, já que
ela relacionou o valor do aluguel como despesas administrativas de
R$58.933,72 (fl. 90 do agravo).
Não se justifica a redução do valor do aluguel de
R$19.200,00, para o equivalente a 30%, ou R$5.760,00, porque, pese a
redução no faturamento, ele, como visto, ainda é alto, nada dizendo que o
pagamento do aluguel inviabilize o negócio da autora, que, repita-se, nunca foi
fechado e, agora, tudo indica estar bem próximo da normalidade, se ainda não a
alcançou.
Além disso, é necessário observar a existência do Projeto de
Lei no 936/2020, com tramitação urgente perante o Congresso Nacional, que
altera a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e dispõe sobre as locações dos
imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, enquanto durar as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus, prevendo desconto de 50% no valor do aluguel por quatro meses
ou enquanto durar o estado de calamidade, devendo, ao fim desse período, ser
quitado o saldo remanescente em até 12 meses. (3) Se assim é, o valor do
aluguel corresponderia a 50%, e o seu saldo deveria ser pago em até doze
meses, ou seja, se fosse o caso, a redução seria apenas temporária e o saldo
remanescente permaneceria sendo exigível.
A ação mal se iniciou, de modo que o direito afirmado pelos
autores ainda não é certo, havendo, por ora, mera expectativa, cujo resultado
depende do contraditório, do exame das alegações das partes e de suas
provas. (...)” (fls. 131/133).
Assim
não
há
contradição
que deva ser
reconhecida.
A alegação dos embargantes que houve omissão
quanto ao valor dos aluguéis não se sustenta. O acórdão refere-se ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155133-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
4
de R$58.933,72 como valor relacionado pela empresa embargante como
despesas administrativas e não como valor do aluguel. Não há omissão
quanto aos valores devidos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação dos embargantes não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi
apreciado e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para
alterar o que foi decidido.
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora